Tribunal: STF
Processo: HC 50039
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
- Inviabilidade de pedido originário, em substituição ao recurso ordinário (art. 119, II, c, da Constituição Federal). Ademais, o pedido não oferece elementos suficientes quanto ao arguido constrangimento ilegal. Não conhecimento.